Tribunal: TJMT
Processo: 1001643-89.2025.8.11.0010
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001643-89.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA MONALISA LEITE - CPF: 031.352.653-23 (APELADO), JANILSON DA SILVA - CPF: 842.536.903-78 (APELANTE), LUCAS DOS SANTOS JACOB - CPF: 074.441.971-99 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA DE BENS - IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DIREITOS AQUISITIVOS – FGTS - COMUNICABILIDADE PARCIAL – REVELIA - INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA - SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA – PRECLUSÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação cível interposta por convivente contra sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, que reconheceu a união estável mantida entre julho de 2019 e outubro de 2023 e determinou a partilha, em partes iguais, de imóvel adquirido durante a convivência. O apelante sustenta a suspeição de testemunha por vínculo de afinidade com a apelada e requer a reforma da sentença para que a partilha recaia apenas sobre os direitos aquisitivos decorrentes das parcelas do financiamento efetivamente quitadas durante a união, com exclusão dos valores de FGTS acumulados antes do início da convivência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há três questões em discussão: (i) definir se a revelia impede a apreciação, em grau recursal, de questões jurídicas extraíveis dos elementos já constantes dos autos; (ii) estabelecer se a alegação de suspeição de testemunha suscitada apenas em sede recursal está preclusa; e (iii) determinar se a partilha de imóvel adquirido mediante financiamento garantido por alienação fiduciária deve recair sobre a integralidade do bem ou apenas sobre os direitos aquisitivos constituídos durante a união estável, bem como definir a extensão da comunicabilidade dos valores oriundos do FGTS empregados na aquisição do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A revelia não impede a interposição de recurso nem obsta a apreciação de matérias jurídicas fundadas em elementos probatórios já constantes dos autos, sendo vedada apenas a inovação fática em sede recursal.

4 - A controvérsia acerca da forma de partilha do imóvel financiado decorre da matrícula imobiliária e do contrato de financiamento juntados aos autos, configurando matéria eminentemente jurídica, passível de exame em grau recursal.

5 - A contradita da testemunha deve ser arguida no momento da inquirição, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a alegação de suspeição apenas em sede recursal.

6 - O simples vínculo de afinidade entre testemunha e parte não caracteriza, por si só, hipótese de impedimento ou suspeição, exigindo demonstração concreta de interesse jurídico no resultado da demanda.

7 - Na ausência de pacto escrito, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, comunicando-se os bens adquiridos onerosamente durante a convivência.

8 - Em imóvel adquirido mediante financiamento com alienação fiduciária, a propriedade resolúvel permanece com a instituição financeira até a quitação integral do contrato, integrando o patrimônio comum apenas os direitos aquisitivos correspondentes às parcelas efetivamente amortizadas durante a união estável.

9 - Os valores mantidos em conta vinculada de FGTS possuem natureza personalíssima, mas podem integrar a base de cálculo da partilha quando sacados e utilizados na aquisição de patrimônio comum, desde que correspondam a depósitos realizados durante a convivência e haja comprovação do efetivo benefício patrimonial auferido pelo casal.

10 – A insuficiência de elementos para identificar a origem temporal dos depósitos de FGTS e sua efetiva repercussão na amortização do financiamento impõe a apuração do montante comunicável em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A revelia não impede a apreciação, em grau recursal, de questões jurídicas extraíveis dos elementos já constantes dos autos, vedada apenas a inovação fática.

2.
A alegação de suspeição de testemunha deve ser suscitada no momento da inquirição, sob pena de preclusão, e o vínculo de afinidade, isoladamente, não configura impedimento ou suspeição.

3.
A partilha de imóvel adquirido durante união estável mediante financiamento com alienação fiduciária recai exclusivamente sobre os direitos aquisitivos correspondentes às parcelas efetivamente quitadas durante a convivência.

4.

Os valores de FGTS empregados na aquisição de imóvel comum somente se comunicam na proporção correspondente aos depósitos realizados durante a constância da união estável, cuja apuração deve observar a prova documental produzida em liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JANILSON DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens ajuizada por
MARIA MONALISA LEITE
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) reconhecer e dissolver a união estável mantida entre as partes no período compreendido entre julho de 2019 e outubro de 2023; e b) determinar a partilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada convivente, do imóvel adquirido durante a convivência.

Consta dos autos que a autora alegou ter convivido maritalmente com o requerido pelo período de aproximadamente três anos e onze meses, sob o regime da comunhão parcial de bens, sustentando que, durante a união, o casal adquiriu imóvel residencial situado no Condomínio do Bosque, em Jaciara/MT, financiado junto à Caixa Econômica Federal.

Regularmente citado, o requerido não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.

Após a instrução processual, sobreveio sentença de procedência.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a suspeição da testemunha Lucas dos Santos Jacob, ao argumento de que possui vínculo de afinidade com a apelada, por ser seu genro.

No mérito, aduz que o imóvel objeto da lide foi adquirido mediante financiamento garantido por alienação fiduciária, de modo que a partilha não pode recair sobre a propriedade plena do bem, mas apenas sobre os direitos aquisitivos correspondentes às parcelas efetivamente adimplidas durante a união estável.

Sustenta, ainda, que os valores de FGTS acumulados anteriormente ao início da convivência não se comunicam, apresentando cálculo próprio acerca da meação devida.

Requer, ao final, a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de inovação recursal, sustentando que o apelante, por ter sido revel, não pode deduzir em sede recursal matérias fáticas não submetidas ao contraditório em primeiro grau.

No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença ou, subsidiariamente, pela inclusão integral dos valores oriundos do FGTS utilizados na aquisição do imóvel na base de cálculo da partilha.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I – PRELIMINARES

DA ALEGADA INOVAÇÃO RECURSAL

Em contrarrazões, a apelada sustenta o não conhecimento do recurso, ao argumento de que o apelante, por ter sido revel, estaria impedido de suscitar teses não deduzidas em primeiro grau.

A preliminar não merece acolhimento.

A revelia não impede a interposição de recurso pela parte sucumbente, tampouco obsta a apreciação, em grau recursal, de questões jurídicas extraíveis dos elementos já constantes dos autos.

Nos termos dos arts. 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada apenas a inovação fática em sede recursal, consistente na dedução de fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito não submetidos ao contraditório.

No caso concreto, a insurgência relativa à forma de partilha do imóvel financiado decorre da própria matrícula imobiliária e do contrato de financiamento acostados aos autos, constituindo matéria eminentemente jurídica, cognoscível em sede recursal.

Por outro lado, eventual pretensão de reconhecimento de aportes financeiros exclusivos, restituição de valores específicos ou acolhimento dos cálculos unilateralmente elaborados pelo apelante não pode ser conhecida, por demandar dilação probatória incompatível com a fase recursal.

Rejeito, portanto, a preliminar.

DA ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA TESTEMUNHA

Sustenta o apelante que o depoimento da testemunha Lucas dos Santos Jacob deve ser desconsiderado, porquanto seria genro da apelada.

A insurgência não prospera.

Nos termos dos arts. 457 e 278 do Código de Processo Civil, a contradita da testemunha deve ser arguida no momento de sua inquirição, sob pena de preclusão.

No caso, o apelante, embora regularmente citado, deixou de apresentar contestação, sendo decretada sua revelia.

Ademais, a alegação de suspeição somente foi suscitada em sede recursal, quando já encerrada a instrução processual.

De todo modo, o simples vínculo de afinidade não configura, por si só, hipótese automática de impedimento ou suspeição, exigindo-se demonstração concreta de interesse jurídico no resultado da demanda, circunstância não evidenciada nos autos.

Rejeito a preliminar.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a partilha do imóvel adquirido durante a união estável, mediante financiamento garantido por alienação fiduciária, deve recair sobre a propriedade do bem ou apenas sobre os direitos aquisitivos constituídos na constância da convivência.

Discute-se, ainda, a comunicabilidade dos valores oriundos do FGTS utilizados na aquisição do imóvel.

DA PARTILHA DO IMÓVEL FINANCIADO

É incontroverso nos autos que as partes mantiveram união estável entre julho de 2019 e outubro de 2023, sem pacto escrito dispondo sobre regime diverso, aplicando-se, portanto, o regime da comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.725 do Código Civil.

Também restou comprovado que o imóvel objeto da matrícula n.º R/20.655, situado no Condomínio do Bosque, em Jaciara/MT, foi adquirido em 06/05/2020, na constância da união estável.

Contudo, a certidão imobiliária demonstra que a aquisição ocorreu mediante financiamento habitacional junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 107.916,02 (cento e sete mil novecentos e dezesseis reais e dois centavos), garantido por alienação fiduciária.

Nessas hipóteses, a propriedade resolúvel do imóvel permanece com a instituição financeira credora até a quitação integral do contrato, de modo que o patrimônio efetivamente incorporado ao acervo comum corresponde apenas aos direitos aquisitivos constituídos durante a convivência.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que, na dissolução da união estável ou do casamento submetido ao regime da comunhão parcial, a partilha de imóvel financiado deve recair sobre as parcelas efetivamente amortizadas durante a convivência, e não sobre a integralidade do bem.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - UNIÃO ESTÁVEL SEM PACTO ESCRITO - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - IMÓVEL FINANCIADO EM NOME DE UM DOS COMPANHEIROS - PARTILHA DOS DIREITOS AQUITISIVOS RELATIVOS ÀS PARCELAS PAGAS DURANTE A UNIÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

1 - Aplica-se o regime da comunhão parcial de bens às uniões estáveis sem pacto escrito, presumindo-se comuns os bens adquiridos onerosamente durante a convivência.

2 - Os direitos aquisitivos sobre imóvel financiado durante a união estável comunicam-se entre os companheiros, ainda que o contrato esteja em nome de apenas um deles.

3 - A partilha deve recair exclusivamente sobre as parcelas quitadas até a separação de fato, apuradas em liquidação de sentença.

(TJMT, RAC 1035332-70.2021.8.11.0041, segunda câmara cível, relatora: Tatiane Colombo, julgado em 26/06/2025).

Ainda,

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL FINANCIADO. VALOR DAS PARCELAS PAGAS DURANTE A UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

(...)

6. A jurisprudência do STJ orienta que, em caso de financiamento de imóvel adquirido durante a união, é cabível a partilha proporcional ao valor efetivamente pago até a data da separação de fato, sendo o montante a ser apurado em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo

7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(STJ, ARESP 2724770 - SC (2024/0311872-8, TERCEIRA TURMA, RELATORA: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA, JULGADO EM 08/09/2025).

Portanto, a sentença deve ser reformada para adequar a partilha, que recairá sobre os valores pagos durante a vigência da união estável.

DA COMUNICABILIDADE DOS VALORES ORIUNDOS DO FGTS

Consta da matrícula imobiliária que, para a aquisição do imóvel, foram utilizados recursos próprios no valor de R$ 12.739,18 (doze mil setecentos e trinta e nove mil e dezoito centavos), bem como valores oriundos da conta vinculada do FGTS, no montante de R$ 10.748,83 (dez mil setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos).

Embora o apelante sustente que os valores acumulados anteriormente ao início da convivência não se comunicam, a questão não comporta definição abstrata nesta fase processual.

Isso porque o FGTS possui natureza personalíssima enquanto mantido em conta vinculada.

Todavia, uma vez sacado e empregado na aquisição de patrimônio comum, pode integrar a base de cálculo da partilha, desde que demonstrado o efetivo aporte em benefício da entidade familiar.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. RECURSOS DO FGTS REFERENTE A DEPÓSITOS ANTERIORES AO CASAMENTO. INCOMUNICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não pode ser objeto de partilha no divórcio os valores sacados do saldo do FGTS de um dos cônjuges e empregados na aquisição de parcela de imóvel, se eles se referem a depósitos anteriores ao casamento. Precedentes.

2. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AGINT NOS EDCL NO RESP 2007158 MG 2022/0172409-9, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO MOURA RIBEIRO, JULGADO EM 13/05/2024).

No caso concreto, os elementos constantes dos autos não permitem identificar, com precisão, a origem temporal dos depósitos, a composição dos valores utilizados e a efetiva repercussão de tais recursos na amortização do contrato.

Desse modo, a definição do montante comunicável deverá ser realizada em liquidação de sentença, observando-se a prova documental pertinente e o efetivo benefício patrimonial auferido pelo casal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença, nos seguintes termos:

DECLARAR
que a partilha entre os conviventes recairá sobre os direitos aquisitivos correspondentes aos valores efetivamente pagos durante a união estável (de julho de 2019 a outubro de 2023), na proporção de 50% para cada um, o que engloba:

a) As parcelas do financiamento imobiliário adimplidas no referido período;

b) Apenas a fração dos valores de FGTS sacados que corresponda aos depósitos efetuados na conta vinculada do Apelante durante a constância da união estável.

DETERMINAR
que o montante final devido, separando-se o que é oriundo de parcelas e o que é oriundo da fração comunicável do FGTS, seja apurado em fase de liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, REDISTRIBUIO os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (fixados na origem em 10% sobre o valor da condenação), na proporção de 60% a cargo do Apelante e 40% a cargo da Apelada, suspensa a exigibilidade para ambos em virtude da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026